Tribunal: TJMT
Processo: 0000377-89.2004.8.11.0020
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000377-89.2004.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Arrendamento Rural, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ARLINDA ALBERTA DE FREITAS - CPF: 072.428.751-53 (APELANTE), WALTER VALDEIR RIBEIRO - CPF: 545.715.101-87 (APELANTE), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), SEBASTIANA RIBEIRO GUIARO - CPF: 535.015.861-91 (APELANTE), JOAO SILVERIO DA COSTA - CPF: 079.509.001-30 (APELADO), ARLINDA ALBERTA DE FREITAS - CPF: 072.428.751-53 (TERCEIRO INTERESSADO), SEBASTIANA RIBEIRO GUIARO - CPF: 535.015.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. IMPOSSIBILIDADE DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta p
elo exequente
contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a pretensão executiva em curso. Consta dos autos originários que o Apelante teve sua interdição decretada em 20/08/1997, sendo reconhecida judicialmente sua condição de absolutamente incapaz em razão de deficiência física e mental, com nomeação de curador para representação civil.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente em execução promovida por pessoa judicialmente declarada absolutamente incapaz.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição visa garantir a estabilidade das relações jurídicas e a segurança nas expectativas sociais, porém admite hipóteses legais de impedimento ou suspensão de sua contagem.

O artigo 198, inciso I, do Código Civil estabelece que não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes de que trata o artigo 3º do mesmo diploma legal.

A interdição judicial regularmente decretada comprova a absoluta incapacidade do Apelante, sendo inaplicável a contagem de prazo prescricional enquanto perdurar essa condição.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reafirma que a prescrição não se inicia em face de absolutamente incapaz, inclusive quando já sob curatela, sendo o prazo apenas deflagrado quando cessada a incapacidade (STJ,
AgInt
no
AREsp
1.164.869/MG; REsp 1.469.825/RS).

A nomeação de curador não afasta a causa impeditiva da prescrição, pois o fundamento do impedimento reside na vulnerabilidade pessoal do interditado, e não na presença ou ausência de representante legal.

A ausência de advogado nos autos, aliada à incapacidade absoluta do Apelante, reforça a impossibilidade de prática válida de atos processuais em seu nome, sendo causa adicional para o afastamento da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A prescrição não corre contra absolutamente incapaz, nos termos do art. 198, I, do Código Civil, ainda que haja curador nomeado.

A interdição judicial regularmente decretada constitui prova suficiente da absoluta incapacidade, impedindo o curso da prescrição.

A ausência de representação processual válida durante o trâmite da execução reforça a inaplicabilidade da prescrição intercorrente.

Dispositivos relevantes citados: CC,
arts
. 3º, 197 e 198, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no
AREsp
1.164.869/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti,
DJe
21/5/2018; REsp 1.469.825/RS, Rel. Min. Gurgel de Faria,
DJe
19/4/2018; TJRS,
ApCiv
5000459-85.2020.8.21.0120, Rel. Des.
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, j. 21/02/2025; TJPR, AI 0047920-17.2021.8.16.0000, Rel. Des.
Helio
Henrique L. F. Lima, j. 07/02/2022.

R E L A T Ó R I O

Trata-se

de
Recurso de Apelação Cível

interposto por
WALTER VALDEIR RIBEIRO
, pessoa absolutamente incapaz,
contra
sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Alto Araguaia/MT, a qual, nos autos da ação de execução de título extrajudicial
nº
0000377-89.2004.8.11.0020,
ajuizada em desfavor de
JOÃO SILVÉRIO DA COSTA
, reconheceu a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, declarou extinta a pretensão executiva.

Em síntese,
sustenta
que a condição de absoluta incapacidade impede a fluência do prazo prescricional, nos termos do artigo 198, inciso I, do Código Civil.

A
duz, ainda, que os constantes períodos de ausência de representação processual adequada, aliados à situação de incapacidade, inviabilizam a contagem do lapso prescricional.

Por fim, aponta a inaplicabilidade da Súmula 150 do STF ao caso concreto,
porque
não se pode exigir do incapaz a adoção das providências tendentes ao prosseguimento da execução.
Pede o provimento do recurso para que seja afastada a prescrição intercorrente.

N
as contrarrazões
, o apelado

JOÃO SILVÉRIO DA COSTA
argumenta que, após o advento da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência), a deficiência física e mental do Apelante deixou de configurar causa de incapacidade absoluta
e
que a mera ausência de advogado constituído não configura óbice à fluência do prazo prescricional, razão pela qual a r. sentença deve ser mantida.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça,
opinou pel
a
reforma
d
a sentença
, a fim de que seja
afasta
do
o reconhecimento da prescrição intercorrente,
frente
a condição de absoluta incapacidade do Apelante, devidamente comprovada pela sentença de interdição anexada aos autos (
id 278383850).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

Objetivamente, depreende-se dos autos originários que o Apelante
WALTER VALDEIR RIBEIRO
teve sua interdição decretada em 20/08/1997 (ID
64730276
- pág. 17
– na origem
), sendo reconhecida sua incapacidade absoluta em decorrência de deficiência física e mental. Por essa razão, foi-lhe nomeado curador para a prática dos atos da vida civil.

Nesta senda,
a
controvérsia reside em analisar se, diante desta condição de absoluta incapacidade, é cabível o reconhecimento da prescrição intercorrente para extinguir a pretensão executiva, nos termos em que procedeu o juízo a quo.

A esse respeito, cumpre ressaltar que o instituto da prescrição possui nítida finalidade de garantir a estabilidade das relações jurídicas, evitando que pleitos permaneçam indefinidamente pendentes de apreciação judicial.

Nessa perspectiva, o ordenamento jurídico pátrio estabelece prazos específicos para o exercício de direitos e pretensões, visando preservar a segurança jurídica e o interesse público na resolução definitiva dos litígios.

Não obstante, o Código Civil de 2002, em seus artigos 197 e 198, elenca hipóteses em que a prescrição não corre ou se encontra suspensa, justamente com o propósito de tutelar situações específicas que demandam proteção jurídica diferenciada.

É o caso dos absolutamente incapazes, conforme previsão expressa do artigo 198, inciso I, do Código Civil:

"Art. 198. Também não corre a prescrição:

I -
contra
os incapazes de que trata o art. 3º;"

Dessa forma, diante da condição de absoluta incapacidade do Apelante, devidamente comprovada nos autos pela sentença de interdição, não h
á
como prosperar o reconhecimento da prescrição intercorrente para extinguir a pretensão executiva, p
orquanto
a contagem do prazo prescricional sequer se iniciou em relação a ele.

Esse entendimento encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que tem reiteradamente afastado a incidência dos prazos prescricionais contra incapazes, mesmo após a decretação da interdição e nomeação de curador, consoante se extrai dos seguintes julgados:

“
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO A PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DESACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1. A fundamentação utilizada pelo Tribunal a quo para firmar seu convencimento está em desacordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual não flui o prazo prescricional contra os absolutamente incapazes, inclusive os interditados ainda que sob curatela. Nesse sentido:
AgInt
no
AREsp
1.164.869/MG, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma,
DJe
21/5/2018; REsp 1.684.125/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma,
DJe
13/3/2018; REsp 908.599/PE, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Turma,
DJe
17/12/2008. 2.
"
Portanto, no caso de pessoas absolutamente incapazes, o prazo prescricional fica impedido de fluir, de tal maneira que, enquanto perdurar a causa, inexiste prescrição a ser contada para efeito de pretensão. A prescrição, na hipótese, só se iniciará se, e quando, cessada a incapacidade."
(REsp 1.469.825/RS, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma,
DJe
19/4/2018). 3. Agravo Interno não provido. (STJ
AgInt
no RECURSO ESPECIAL Nº 1902058 - PR (2020/0275836-9 – Relator Ministro Herman Benjamin, julgado em 19-4-202
1)
(grifei)

Nessa perspectiva, a jurisprudência
também de
Tribuna
l
Estadua
l
também tem se orientado no sentido de afastar a prescrição nas demandas envolvendo absolutamente incapazes, conforme se verifica
no

seguinte aresto
:

“
RECURSO ESPECIAL EM APELAÇÃO CÍVEL. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE. AÇÃO DE USUCAPIÃO. REQUISITOS DA USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA NÃO PREENCHIDOS. ALTERAÇÃO DAS CONCLUSÕES DO ÓRGÃO JULGADOR. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ.
PRESCRIÇÃO EM RELAÇÃO
A PARTE ABSOLUTAMENTE INCAPAZ. NÃO OCORRÊNCIA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DA CORTE SUPERIOR.
SÚMULA 83 DO STJ. RECURSO NÃO ADMITIDO
”
.

(
TJRS -
Apelação Cível, Nº 50004598520208210120, Terceira Vice-Presidência, Tribunal de Justiça do RS, Relator:
Lusmary
Fatima
Turelly
da Silva, Julgado em: 21-02-2025)

Diante desse contexto jurisprudencial, revela-se patente a impossibilidade de reconhecimento da prescrição intercorrente no presente caso, tendo em vista a comprovada condição de absoluta incapacidade do Apelante, a qual impede o transcurso do prazo prescricional enquanto perdurar.

Não prosperam, outrossim, os argumentos apresentados pelo Apelado em suas contrarrazões, no sentido de que a incapacidade do Apelante teria sido superada em virtude do advento da Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência).

Com efeito, a deficiência apontada nos autos, consubstanciada na interdição decretada em 1997, diz respeito a incapacidade física e mental do Apelante
,
não havendo indicação de se tratar especificamente e tão somente de deficiência auditiva ou visual (id 64
730276 - pág. 17 – na origem)
,
entende-se que sua condição de absoluta incapacidade permanece inalterada, devendo-se aplicar o disposto no artigo 198, inciso I, do Código Civil, que afasta a incidência da prescrição contra os absolutamente incapazes.

Nesse sentido
,
inicia-se a contagem do
prazo prescricional tão somente quando cessada a incapacidade absoluta
, o que não ocorreu no caso
. Veja-se:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. PRAZO PRESCRICIONAL ÂNUO (ART. 206, § 1º, II, B, DO CÓDIGO CIVIL
). TERMO INICIAL. CIÊNCIA DO FATO GERADOR. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUTOR MENOR IMPÚBERE QUANDO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PRESCRIÇÃO QUE NÃO CORRE ATÉ QUE CESSADA A INCAPACIDADE ABSOLUTA. INTELIGÊNCIA DO ART. 198, INCISO I DO CÓDIGO CIVIL. RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do que determina o art. 198, inciso I do Código Civil, não corre a prescrição contra os incapazes de que trata o art. 3º do mesmo diploma legal, iniciando-se o prazo prescricional tão somente quando cessada a incapacidade absoluta.
(TJPR - 8ª
C.Cível
- 0047920-17.2021.8 .16.0000 - Maringá - Rel.: DESEMBARGADOR HELIO HENRIQUE LOPES FERNANDES LIMA - J. 07 .02.2022)
”
(TJ-PR - AI: 00479201720218160000 Maringá 0047920-17.2021.8 .16.0000 (Acórdão), Relator.:
Helio
Henrique Lopes Fernandes Lima, Data de Julgamento: 07/02/2022, 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 09/02/2022)

Nes
te cenário
, cabe também refutar a tese desenvolvida pelo Apelado de que a suposta ausência de advogado constituído nos autos não configuraria óbice à fluência do prazo prescricional.

Ora, sendo o Apelante pessoa absolutamente incapaz, carecer de representação legal adequada significa, por consequência lógica, a impossibilidade de praticar validamente atos processuais em seu nome, de modo que eventual vacância na representação processual deve ser considerada causa impeditiva da prescrição intercorrente.

A
ssim,
frente
a condição de absoluta incapacidade do Apelante, devidamente comprovada nos autos pela sentença de interdição
,
não há como subsistir a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a pretensão executiva.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a r. sentença e afastar o reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o regular prosseguimento do feito na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/04/2025